Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705336-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAO RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que, em momento anterior à prolação da r. decisão agravada de ID 173955608, houve a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial em cumprimento ao despacho de ID 158200458, sobrevindo os cálculos de ID 171848963. Regularmente intimadas, ambas as partes litigantes concordaram com os cálculos da d. Contadoria Judicial, conforme se verifica da manifestação do Distrito Federal de ID 173105088, ora agravante, e da parte exequente em ID 173120532. Posta a questão nestes termos, quer me parecer que a impugnação outrora ofertada pelo Distrito Federal, objeto da r. decisão agravada, encontrava-se prejudicada. Assim, para o deslinde da matéria, solicitem-se informações ao d. Juízo monocrático a respeito da questão processual retratada. Sem prejuízo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator